Tribunal: STF
Processo: ARE 1606195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVASÃO DE DOMICÍLIO COM VIOLAÇÃO DE FECHADURAS. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO PRECISA DO AGENTE POR MEIO DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE PELO PRÓPRIO RÉU. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E INCONSISTENTE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. LAUDOS PERICIAIS E REGISTROS AUDIOVISUAIS CORROBORANDO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA. QUALIFICADORA BEM RECONHECIDA. PENA. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA CONFIGURADA. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por KLEBER TIM DE RESENDE PRÓSPERO contra sentença penal condenatória que o julgou culpado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4º, I, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, além da fixação de R$2.500,00 como valor mínimo para reparação dos danos à vítima. O recorrente pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena mediante redimensionamento da fração de aumento aplicada em razão da reincidência, alteração do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O recurso foi contrariado pelo Ministério Público, que pugnou pelo desprovimento, entendimento acolhido pela Procuradoria Geral de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu pelo crime de furto qualificado; (ii) avaliar a adequação da fração de aumento da pena pela reincidência; (iii) examinar a possibilidade de fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade delitivas estão robustamente comprovadas por diversos elementos de prova, entre eles boletins de ocorrência, auto de avaliação, laudos periciais, gravações de câmeras de vigilância e prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, os quais apontam de forma clara a prática do crime e a autoria atribuída ao réu.
As imagens captadas pelas câmeras de segurança registraram com nitidez a dinâmica da ação criminosa, incluindo o rompimento das fechaduras do portão e da porta da cozinha da vítima, a entrada do réu no imóvel e sua saída portando sacola contendo os bens subtraídos, sendo a identidade do réu confirmada pelo próprio, ainda que negando a intenção delitiva.
O depoimento da vítima mostrou-se coerente, preciso e harmônico com os demais elementos probatórios constantes dos autos, merecendo especial relevo nos crimes patrimoniais, nos quais a palavra da vítima tem valor probatório relevante, sobretudo quando corroborada por perícias técnicas e outros meios de prova.
A tese defensiva de que o réu apenas procurava a casa de uma suposta tia mostrou-se frágil, contraditória e isolada no conjunto probatório, incapaz de gerar dúvida razoável sobre sua responsabilidade penal.
A qualificadora do rompimento de obstáculo restou adequadamente reconhecida, diante da constatação pericial de violação das fechaduras do portão e da porta da residência, com retirada dos respectivos miolos, elementos caracterizadores da qualificadora do art. 155, § 4º, I, do Código Penal.
A fixação da pena base no mínimo legal mostrou-se correta, sendo o aumento de 1/5 (um quinto) pela agravante da reincidência múltipla razoável e proporcional à intensidade da reprovabilidade, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 585 do STJ.
A escolha do regime inicial fechado encontra amparo na reincidência específica e na multirreincidência do réu, de forma que a fixação do regime mais gravoso encontra respaldo no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente e sem demonstração de que a substituição se revele socialmente recomendável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios e respaldada por laudos técnicos e registros audiovisuais, possui elevado valor probatório nos crimes patrimoniais.
A qualificadora do rompimento de obstáculo se configura com a retirada forçada de fechaduras, devidamente atestada por perícia.
A reincidência múltipla autoriza majoração superior ao mínimo legal e justifica a fixação do regime inicial fechado, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4º, I; 33, §§ 2º e 3º; 44, II; 60; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.03.2017; STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2018; STJ, REsp 1.341.370/SP (Tema 585).

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "apenas para correção de erro material, sem efeitos modificativos no julgado".
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVII; e 93, inciso IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI, LIV e LV; 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).
 
“DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente